Tribunal: TJDFT
Processo: 0738937-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738937-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS FELIPE NEIVA SILVEIRA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. TERMO INICIAL. DATA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR ESTELIONATÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FRAUDE IMOBILIÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz do princípio da actio nata, a pretensão da parte nasce com a violação do direito. Isto é, o marco inicial para a fluência do prazo prescricional ocorre no momento em que houve a efetiva lesão do direito tutelado, com o surgimento da pretensão de ajuizamento de ação, consoante inteligência do artigo 189 do CC/02. 2. No caso concreto, o termo inicial de contagem do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da decisão anulatória do negócio jurídico, tendo decorrido menos de 2 (dois) anos entre o termo a quo da contagem do prazo prescricional e o ajuizamento da presente demanda. 3. Nos termos do art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve em três anos. Nesse sentido, ainda que se entenda pela inaplicabilidade do CDC ao caso concreto (que prevê a prescrição quinquenal), a pretensão do Autor também não estaria prescrita diante da incidência da norma prevista no Código Civil. 4. "À luz da teoria da causalidade adequada, prevista expressamente no art. 403 do CC/02, somente se considera existente o nexo causal quando a conduta do agente for determinante à ocorrência do dano. [...] Pela causalidade adequada, a concorrência de culpas, que na verdade consubstancia concorrência de causas para o evento danoso, só deve ser admitida em casos excepcionais, quando não se cogita de preponderância causal manifesta e provada da conduta do agente" (REsp no 1.808.079/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019). 5. No caso dos autos, não se verifica o nexo de causalidade entre a conduta descuidada da instituição financeira, ao permitir a abertura de conta corrente por estelionatário em nome de terceiro, e a fraude imobiliária sofrida pelo Autor, uma vez que a causa determinante, ou seja, o antecedente necessário e adequado à produção do resultado, foi o próprio estelionato praticado por terceiros no contexto da compra e venda do imóvel, não havendo contribuição direta do Apelado para a fraude da qual foi vítima o Apelante. 6. Ante a culpa exclusiva de terceiros, e inexistindo nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação do serviço e os prejuízos suportados pelo Autor, indevida a condenação do Réu a restituir valores e ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14 do Código de Processo Civil e 403 do Código Civil, sustentando que, diante da relação de consumo entre as partes, o recorrido deve ser responsabilizado objetivamente pelo dano, vez que proveniente de fraude. Afirma que a abertura de conta concorrente pelo fraldário se deu por negligência, trazendo legitimidade para a transação realizada, configurando, por conseguinte, o nexo de causalidade necessário para a responsabilização civil; b) artigos 3o, §§1o e 2o, 6o da Resolução no 2.025/1993 do BACEN, Resolução no 3.654/2008 da CMN, 2o e 6o da Resolução no 4.753/2019 do BACEN, asseverando ser da instituição financeira o ônus de garantir a regularidade das contas correntes abertas. Defende que, caso os dados bancários estivessem divergentes, o recorrente teria suspeitado da fraude e não efetivado a transferência dos valores; c) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou a referida norma legal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 14 do Código de Processo Civil e 403 do Código Civil. A convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA, NA ESPÉCIE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 12/09/2011). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não houve falha na prestação do serviço bancário, ficando evidenciada a culpa exclusiva da vítima e de terceiro pelas transações bancárias, uma vez que houve a negligência quanto à guarda do cartão e senha pessoal. 3. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.335.920/MA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 22/9/2023). Demais disso, no tocante ao suposto malferimento aos artigos 3o, §§1o e 2o, 6o da Resolução no 2.025/1993 do BACEN, Resolução no 3.654/2008 da CMN, 2o e 6o da Resolução no 4.753/2019 do BACEN, já decidiu do STJ que “De início, é importante esclarecer que a jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que não cabe recurso especial em que se alega ofensa a circulares, resoluções, portarias e súmulas, bem como a dispositivos inseridos em regimentos internos, já que tais disposições normativas não se enquadram no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal” (AREsp n. 2.684.288, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 27/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à mencionada ofensa ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, porque o recorrente não apresentou fundamentos recursais claros, suficientes e pertinentes, incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no REsp n. 2.115.552/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002